Tribunal: STF
Processo: RE 97865
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
- Acidente de trabalho rural. O acórdão recorrido ao aplicar subsidiariamente a Lei n. 5.316/67, que se refere ao trabalhador urnabo, determinado o pagamento do auxílio-acidente, negou vigência ao art. 2º da Lei n. 6.195/74, que não prevê o auxílio-suplementar. Os regimes estabelecidos para os trabalhadores rurais e urbanos são diversos, afastando a aplicação analógica do auxílio-suplementar previsto na Lei n. 6.367/76. Precedente do S.T.F.. Recurso extraordinário provido.